Tribunal: TJDFT
Processo: 0704847-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. ALIMENTOS. IN PECUNIA. INADIMPLEMENTO. AÇÃO REVISIONAL. VIA INADEQUADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. Na hipótese de haver acordo judicialmente homologado, que prevê o pagamento da pensão alimentícia in pecunia, e diante do inadimplemento da parte devedora, a via processual adequada é o cumprimento de sentença e não a ação revisional, ainda que tenha sido estipulado informalmente entre os envolvidos o pagamento in natura dos alimentos.
3. Recurso conhecido e não provido.